Tribunal: TJDFT
Processo: 0725195-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725195-71.2023.8.07.0000 Agravante(s) Geroclínica Assistência Geriátrica Ltda. e Vieira e Serra Advogados Associados Agravado(s) Maria do Rosário Cardoso Ribeiro e Maria do Rosário Cardoso Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geroclínica Assistência Geriátrica Ltda. e Vieira e Serra Advogados Associados contra decisão do juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 160331801 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Maria do Rosário Cardoso Ribeiro e Maria do Rosário Cardoso, processo n. 0011092-44.2016.8.07.0001, desconstituiu a penhora realizada sobre a remuneração da parte executada, nos seguintes termos: Trata-se de pedidos de cumprimento de sentença formulado por RENATO MAIA ASSISTÊNCIA GERIÁTRICA LTDA, referente à condenação principal, e por EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, relativo aos honorários sucumbenciais (exequentes) em face de MARIA DO ROSÁRIO CARDOSO RIBEIRO (executada). Intimada, ID 37368802, a parte executada não cumpriu voluntariamente a obrigação e não apresentou impugnação, ID 37368802 - Pág. 160. Pesquisa BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e eRIDFT infrutíferas, ID 37368802 - Pág. 164/171 e 172/176. Decisão, ID 37368802 - Pág. 183, determinou a inserção do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD e determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, fixando o termo final da prescrição intercorrente em 20/02/2024. Decisão, ID 37368802 - Pág. 208, deferiu o pedido de penhora de valores da parte executada e da empresa individual MERCEARIA PROGRESSO. Pesquisa BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e eRIDFT infrutíferas, ID 37368802 - Pág. 209/210, 213, 216/223. Decisão, ID 37368802 - Pág. 241, deferiu pedido de penhora dos bens que guarneciam a residência e a empresa da executada. Decisão, ID 37368802 - Pág. 250, determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, fixando o termo final da prescrição intercorrente em 05/10/2024. Pesquisa RENAJUD, INFOJUD e eRIDFT infrutíferas, ID 37368802 - Pág. 251/254. Mandado de penhora sem cumprimento, ID 37368802 - Pág. 279/281. Decisão, ID 37368802 - Pág. 287, deferiu o pedido de inclusão da empresa individual da executada (MARIA DO ROSARIO CARDOSO RIBEIRO, CNPJ no 11.491961/0001-62) no polo passivo e determinou a inserção do nome de referida empresa no cadastro de inadimplentes da SERASA. Expedido ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para que informe a atual situação cadastral da executada MARIA DO ROSÁRIO CARDOSO RIBEIRO, ID 37378723. Resposta ao ofício, ID 68741055. Petição da parte exequente, ID 69805856, pleiteando a penhora de 30% do salário da parte executada, percebido perante a Polícia Militar do Distrito Federal. Pedido indeferido, ID 70770777. Retificado o polo passivo de EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX para VIEIRA E SERRA ADVOGADOS, ID 76986112. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente, n. 0742981-36.2020.8.07.0000, ID 138879367. Acórdão, ID 26188648, p. 12, deu parcial provimento ao agravo para deferir a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta percebida pela agravada na Polícia Militar do Distrito Federal, devidamente atualizada até a data da requisição da consignação em folha ao órgão pagador, até a satisfação integral da obrigação excutida. Decisão, ID 138879367, p. 17, admitiu o recurso especial interposto pela parte executada. Decisão, ID 138879367, p. 40, negou provimento ao recurso especial. Trânsito em julgado em 25/08/2022. Expedido e encaminhado ofício à Polícia Militar do Distrito Federal para implementação dos descontos na folha de pagamento da executada, ID 142843761 e 143016614. Impugnação à penhora apresentada pela executada, ID 144134026, e rejeitada na decisão de ID 147858579. Planilha atualizada do débito, no valor de R$ 178.343,75, ID 149014252. Ofício da Polícia Militar do Distrito Federal informando o cumprimento da ordem de desconto na folha de pagamento da executada, ID 153055049. Comprovante de depósito judicial, ID 153055049, p. 06. Despacho, ID 156201875, determinou a intimação da parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentasse reforço de penhora, considerando que a dívida é de R$ 178.343,75 (ID 149014252) e que o desconto na remuneração da parte executada, até o momento, tem sido de pouco mais de R$ 200,00, conforme contracheques de ID 153055049 e 153055049. Petição da parte exequente, ID 157443197, pleiteando a realização de pesquisa por meio do SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDFT, bem como a expedição de ofício à SEFAZ/DF solicitando informações sobre eventual imóvel irregular cadastrado em nome da parte executada. É o relatório. Decido. Indefiro o pedido de pesquisa ao SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDFT, tendo em vista que já foram realizadas várias pesquisas por meio de aludidos sistemas nestes autos, todas infrutíferas. Outrossim, indefiro o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, uma vez que nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Neste sentido, inclusive é o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), relacionados à utilização do sistema BACENJUD e suas reiterações (REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010). No caso, consoante relatado, verifica-se que o valor da dívida é de R$ 178.343,75 (ID 149014252) e que o desconto na remuneração da parte executada, até o momento, tem sido de pouco mais de R$ 200,00, conforme contracheques de ID 153055049 e 153055049. Assim, é evidente que o valor dos descontos é irrisório perante o valor da dívida, sequer sendo suficiente para pagar os respectivos juros, o que denota a ineficácia da penhora sobre a remuneração da parte executada e quea manutenção da constrição prejudicará a duração razoável do processo. Neste cenário, desconstituo a penhora realizada sobre a remuneração da parte executada (ID 141128858). Oficie-se o órgão empregador/fonte pagadora (Polícia Militar do Distrito Federal), comunicando o teor da presente decisão para que sejam interrompidos os descontos mensais na folha de pagamento da executada. Após, retornem os autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, que se consumará em 20/02/2024, conforme decisão de ID 37368802 - Pág. 183. Intimem-se. (grifos no original) Em razões recursais (Id 48259324), a parte agravante afirma que o presente recurso “tem por objetivo a reforma da decisão de Id 160331801, que desconstituiu a penhora realizada sobre a remuneração da Sra. MARIA DO ROSÁRIO CARDOSO, ora Agravada, e assim violou o quanto julgado no Agravo de Instrumento de n. 0742981-36.2020.8.07.0000”. Narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado em 2016, no qual diversas medidas constritivas já foram realizadas. Acresce que, após esgotadas as diligências ordinárias, “foi pleiteada a penhora dos bens que guarneciam a residência e a empresa da Agravada e a penhora de 30% do salário da Agravada, percebido perante a Policia Militar do Distrito Federal, o que havia sido, originalmente, indeferido na origem”. Afirma que, da decisão que indeferiu o pedido de penhora, a exequente interpôs agravo de instrumento (autos n. 0742981-36.2020.8.07.0000), distribuído a esta relatoria, no qual foi dado provimento em parte para “deferir a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta percebida pela agravada na Polícia Militar do Distrito Federal, devidamente atualizada até a data da requisição da consignação em folha ao órgão pagador, até a satisfação integral da obrigação excutida”. Defende estarem presentes os pressupostos autorizativos à concessão de efeito suspensivo (art. 300 do CPC), quais sejam, a probabilidade do direito (quanto ao fato de a decisão agravada não possuir qualquer lastro legal), assim como o perigo de dano. Sustenta que a decisão recorrida “viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que o caso concreto clama por um devido sopesamento dos direitos envolvidos, e não por uma interpretação meramente literal do que dispõe o artigo 833, IV e § 2o do Código de Processo Civil”. Alega que a penhora de parte da remuneração da recorrida, até a quitação integral do crédito, conforme se extrai do infrutífero histórico, foi a única alternativa encontrada pela agravante capaz de ter quitado o débito executado. Sustenta que a questão utilizada pela decisão agravada para desconstituir a penhora (“valor irrisório”) já havia sido analisada pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo de instrumento n. 0742981-36.2020.8.07.0000, no qual se entendeu pela penhorabilidade de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta recebida pela agravada. Acrescenta que, “apesar da importância ser diminuta em relação ao débito, inexiste óbice à sua constrição judicial, uma vez que compete exclusivamente ao exequente ponderar acerca da sua viabilidade”. Aduz que a desconstituição da penhora, única medida que atualmente poderia culminar no cumprimento da obrigação, viola, inclusive, a coisa julgada. Cita julgados do c. STJ e deste e. TJDFT para respaldar seu entendimento. Com isso, requer: a) liminarmente, empreste efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para suspender a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso, ante a comprovação da probabilidade do direito reclamado e do iminente perigo de dano à Agravante; b) seja reformada a decisão do MM. Juízo a quo para que seja restabelecida a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração da Agravada, tal como determinado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0011092- 44.2016.8.07.0001, a fim de que se obtenha a quitação da dívida contraída; c) sejam as intimações e notificações judiciais, relativas ao presente feito, veiculadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, inscrito na OAB/DF sob o n. 37.069, com endereço profissional no SHIS QL 6, Conjunto 7, Casa 14, Lago Sul, Brasília – DF, CEP 71620-075, sob pena de nulidade dos atos praticados. Preparo recolhido (Ids 48259351 e Id 48259352). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Compulsando os autos de origem, trata-se de cumprimento de sentença (processo n. 0011092-44.2016.8.07.0001) promovido pelas ora agravantes em face de Maria do Rosário Cardoso Ribeiro e Maria do Rosário Cardoso, ora agravadas, referente à sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança n.2016.01.1.043839-2 (atual 0011092-44.2016.8.07.0001), ajuizada por Renato Maia Assistência Geriátrica Ltda. em desfavor de Maria do Rosário Cardoso Ribeiro, que condenou a ré, ora agravada, a pagar os valores inadimplidos, devidamente corrigidos, mais custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (Id 37368802, p. 43-44, do processo de referência). Na decisão agravada (Id 160331801 do processo de referência), o juízo a quo indeferiu os pedidos formulados pela parte exequente de pesquisa aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDFT, assim como a expedição de ofício à SEFAZ/DF. Ademais, desconstituiu a penhora realizada sobre a remuneração da parte executada (Id 141128858 do processo de referência), sob o fundamento de ser “evidente que o valor dos descontos é irrisório perante o valor da dívida, sequer sendo suficiente para pagar os respectivos juros, o que denota a ineficácia da penhora sobre a remuneração da parte executada e quea manutenção da constrição prejudicará a duração razoável do processo”. Em suas razões recursais (Id 48259324), a parte agravante alega, em suma, que “apesar da importância ser diminuta em relação ao débito, inexiste óbice à sua constrição judicial, uma vez que compete exclusivamente ao exequente ponderar acerca da sua viabilidade”. Informa que a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo de instrumento n. 0742981-36.2020.8.07.0000, ao reformar a decisão de Id 70770777 do processo de referência, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta recebida pela agravada Maria do Rosário Cardoso Ribeiro. Assiste razão a parte agravante. No caso, do exame dos autos, verifica-se que no julgamento do acórdão n. 1344227, esta e. 1a Turma Cível conheceu do agravo de instrumento n. 0742981-36.2020.8.07.0000 e lhe deu provimento em parte para deferir a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta percebida pela agravada na Polícia Militar do Distrito Federal, devidamente atualizada até a data da requisição da consignação em folha ao órgão pagador, até a satisfação integral da obrigação excutida (Id 138879367, p. 2-14, do processo de referência). Vale aqui lembrar que o Colegiado entendeu “haver razoabilidade e proporcionalidade na penhora salarial concretamente, no montante de 10% (dez por cento) da remuneração líquida, auferida após a dedução dos descontos legais com o pagamento de contribuição para a seguridade social e de imposto de renda de pessoa física, ambos retidos na fonte diretamente”. Ademais, o acórdão n. 1344227 ressaltou o entendimento desta mesma Turma, no sentido de que o apontado valor irrisório a ser penhorado quando comparado ao valor total da dívida reveste-se de subjetividade, não havendo dispositivo legal que impeça a indisponibilidade de numerário sob esse fundamento, cabendo a análise quanto à sua possibilidade às circunstâncias do caso concreto. A parte executada interpôs recurso especial, atuado sob o número REsp 1960858/DF (2021/0252705-5) (Id 138879367, p. 15-17, do processo de referência), o qual lhe foi negado provimento (Id 138879367, p. 35-41, do processo de referência), com o trânsito em julgado em 25/08/2022 (Id 138879367, p. 45, do processo de referência). Nesse sentido, observa-se que a penhora do salário da ora agravada havia sido determinada por esta e. Corte, em reforma da decisão do juízo de origem, que a havia indeferido na decisão de Id 70770777 do processo de referência. Assim, a desconstituição da penhora pelo juízo de origem na decisão agravada viola a coisa julgada, o que não se pode admitir. Este c. Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma, sobre o tema, tem decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA FLEXIBILIZAÇÃO. 1. Eventual erro material ou contradição interna presente na sentença, deve ser objeto da via recursal própria, devendo-se fazê-lo a tempo e modo. 2. A coisa julgada representa a perfectibilização de preceito constitucional de caráter mandamental (artigo 5o, inciso XXXVI, Constituição da República), a partir do qual, somente em raras exceções, admite-se a sua flexibilização. 3. A legislação processual não admite que questões já abarcadas pela preclusão ou pelo trânsito em julgado sejam revisitadas em momento posterior, excetuando-se a hipótese de ajuizamento de ação rescisória, conforme previsão contida nos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil. 4. Por certo, a metodologia aplicada para a fixação dos honorários advocatícios não pode ser mais modificada, pois sobre ela incidiram os efeitos da eficácia preclusiva da coisa julgada. Trata-se, nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, de proteção que o sistema jurídico outorga à coisa julgada. 5. Ante a inexistência de fundamento jurídico para violação da coisa julgada, o recurso não pode ser acolhido. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1695097, 07015960620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, reconheço a possibilidade de penhora salarial de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da agravada Maria do Rosário Cardoso Ribeiro, auferida após a dedução dos descontos legais, até a satisfação integral da obrigação excutida. Nesse sentido, ante a falta de localização de bens penhoráveis, após diversas tentativas por variados meios (sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud, eRIDFT e ofício à Sefaz/DF), viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso, a remuneração percebida pela executada, motivo pelo qual reconheço a probabilidade do direito alegado. O perigo na demora, in casu, está imbricado à probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência deste justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial da tutela recursal liminarmente postulada. Registro que a matéria será apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento deste recurso. Diante das considerações feitas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para restabelecer a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração da agravada, tal como adrede determinado nos autos do agravo de instrumento n. 0742981-36.2020.8.07.0000. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora